Tribunal: STF
Processo: RE 1074863
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p.111): 



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LIMITE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.



    A competência da Justiça Federal para o julgamento de ações previdenciárias é fixada constitucionalmente (art. 109, I), cabendo aos Juizados Especiais Federais, nos termos previstos na legislação incidente (art. 3.º , § 3.º , da Lei n.º 10.259, de 12/07/2001), o processamento e julgamento das causas de até sessenta (60) salários mínimos, de forma absoluta.”



    Os embargos declaratórios que se seguiram foram desprovidos em razão da ausência de vícios no julgado.(eDOC 1, p.132)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 109, § 3º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que “a matéria em foco diz respeito a competência das varas federais, cuja determinação e disposição constitucional prevista pelo Art. 109 § 3º, dispõe serão processadas e julgada na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede da vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas seja processadas e julgada pela justiça estadual” e que, dessa forma, “é amplamente facultado o acesso à jurisdição do segurado da previdência social, sendo que estes é que terão a opção da demanda, seja na vara da justiça estadual ou federal, portanto, lhe outorga, a Carta Fundamental, a faculdade de opção” (eDOC 2, p.24).



    Em um primeiro momento, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso-paradigma o RE 860.508-RG, Tema 820 da repercussão geral (eDOC 04). 



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região proferiu novo juízo de admissibilidade, nos seguintes termos (eDOC 18, p. 1-2):



    “Eis a tese fixada no julgamento do Tema 820/STF: 



    A competência prevista no §3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado. 



    Ou seja, o mesmo trata da competência para processar e julgar conflitos entre juizado especial federal e juízo estadual no exercício da competência federal delegada. E, no caso em apreço, a questão controvertida é a competência (absoluta) do Juizado Especial Federal pelo valor da causa em relação à Justiça Federal. 



    Cumpre frisar que, de acordo com o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual inexiste vinculação absoluta do Tribunal a quo à aplicação do tema indicado (ARE 979.31, Rel. Min. Eros Grau; ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    Desse modo, devem os autos retornar à Corte Suprema, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação do recurso extraordinário já admitido.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado verifica-se que o Colegiado de origem decidiu a controvérsia com base na legislação ordinária de regência (Lei n.º 10.259 e CPC), de modo que a alegada ofensa constitucional se daria de forma reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.065.728/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.08.2017 e RE 1.271.606/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.12.2020.



    Outrossim, ao analisar questão análoga no julgamento do AI 768.339 RG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.11.2009, relativo à competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis para processar e julgar ação que visa compelir os entes políticos das três esferas do governo a fornecer medicamentos à pessoa carente, quando o valor da causa é inferior ao limite de sessenta salários mínimos (Tema 213), esta Corte recusou o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. O acórdão restou assim ementado:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI 10.259/01. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente